Tribunal: STF
Processo: Rcl 71734
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010869-81.2023.5.15.0031), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE na ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020, bem como no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/08/2023.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Houve ofensa a r. Decisão proferida por este C. Supremo Tribunal Federal isto porque, na ocasião do julgamento da temática supracitada, em controle concentrado (ADI 3395), acerca do artigo 114, I do Texto Maior, restou decidido que a R. Especializada não abarcaria causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-administrativa estabelecidas pelo Poder Público dos Entes da Federação. 



    Isto porque, a escala de trabalho, aplicação de planos de cargos dos funcionários da Fundação, a adoção de modalidade de plano de saúde (dependente de regras licitatórias), a contratação de empresas terceirizadas, processo administrativo disciplinar e a concessão de adicionais são regulamentadas em portarias administrativas e ou pela constituição do Estado de São Paulo e contratos administrativos, que possuem, portanto, natureza jurídica de ato administrativo. 



    Do mesmo modo, discussão sobre benefícios previdenciários (auxilio doença/acidente), sua concessão ou negativa por parte do INSS e as causas sob as quais se fundam tais pedidos possuem também natureza jurídico administrativa de competência da comum Estadual. 



    Assim, in casu, deve ser aplicado o decidido em controle difuso (Tema 1143), com efeito vinculante, a Suprema Corte, decidiu por unanimidade, que a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista em face do Poder Público, por trata-se de matéria referente à PCS, eis que o tema foi regulamentado por Portaria Administrativa/Constituição do Estado de São Paulo: 



    [...]



    Oportuno repisar, que ao considerarmos a modulação dos efeitos conferida ao v. aresto para a questão em comento (ações distribuídas por servidores celetistas em face do Poder Público), todas as ações judiciais em que no ato da publicação da ata de julgamento do ‘Leading Case’ - RE 1288440, isto é, até a data de 12/07/2023, em que já se observava a prolação de sentença de mérito, a rigor, devem permanecer nessa R. Justiça Especializada até final fase executiva. 



    No entanto, após a data de 12/07/2023, os processos envolvendo tais matérias devem ser remetidas a Justiça Comum Estadual. 



    [...]



    Portanto, a questão deve ser apreciada pela JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. “



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a DECISÃO proferida nos autos da Reclamação Trabalhista EM EPÍGRAFE”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2020).



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG (RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), conforme se extrai da tese fixada: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao Recurso de Revista para declarar a competência da Justiça do Trabalho na espécie, em decisão proferida em 22/08/2024:



    “O e. TRT examinou a matéria com base nos seguintes fundamentos:



    É incontroverso que a relação contratual entre as partes foi estabelecida sob o regime da CLT - condição que, em princípio, atrairia a competência da Justiça do Trabalho, por força do quanto disposto no art. 114 da Constituição Federal. 



    [...]



    O E. STF decidiu, ainda, modular os efeitos da aplicação da nova tese jurídica, mantendo sob a competência da Justiça do Trabalho as ações em que já houvesse sentença de mérito proferida até a data de publicação da ata de julgamento do Tema 1143. 



    No caso em análise, a r. sentença recorrida foi proferida em 07.08.2023 - portanto, após a publicação da ata de julgamento do Tema 1143 (que se deu em 12.7.2023)



     Aferido o aspecto temporal para efeito de aplicação da modulação, necessário analisar se as parcelas vindicadas têm natureza administrativa. O critério para definição da natureza jurídica da parcela foi delineado no próprio julgamento do RE 1288440 (leading case do Tema 1143).



    De fato, o E. STF tratou como parcelas de natureza administrativa o sistema remuneratório e benefícios (adicional de tempo de serviço e base de cálculo), pois previstos em Lei Estadual. Como se percebe, o critério definidor está na norma jurídica que regula a parcela postulada.



    Assim, questões previstas em Leis Municipais ou Estaduais, bem como em plano de cargos e salários instituídos por legislação estadual, que regulam ou agregam benefícios ao contrato de trabalho de empregados públicos, ostentam natureza administrativa.



    Dessa maneira, apenas subsistem na esfera de competência desta Justiça Especializada,quanto aos servidores públicos contratados sob o regime da CLT, os temas (de natureza trabalhista) regulados pela legislação federal - de competência legislativa exclusiva da União (art. 22, I, da Constituição Federal).



    Diante desse quadro e ante o caráter vinculante da tese jurídica fixada pelo E. STF (Tema 1143), considerando que a parcela postulada (diferenças salariais decorrentes da evolução na carreira) tem fundamento em plano de cargos e salários instituído pela fundação reclamada, decido prover o recurso adesivo, a fim de reconhecer a incompetência material da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos a Eg. Justiça Comum.



    Prejudicada a análise das demais matérias debatidas nos recursos, incluindo a questão relativa à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao reclamante, porquanto devem ser analisadas pelo juízo competente.



    No caso em análise, há que se ressaltar um distinguishing em relação ao Tema 1.143/STF. Logo, na hipótese, o pleito de promoção horizontal por antiguidade e reflexos é matéria distinta do tema 1.143, e, portanto, inaplicável ao caso concreto.



    [...]



    Destarte, o caso em análise trata de verbas que decorrem diretamente da relação de trabalho firmada entre o reclamante e a empresa reclamada , sendo inquestionável a natureza trabalhista da parcela referente ao adicional de tempo de serviço e base de cálculo.



    Pelo exposto, conheço do recurso de revista, por violaçao ao artigo 114, I, da Constituição Federal”.



    Como se observa nos autos, foi deduzido pedido de progressão salarial, matéria disciplinada pela Portaria Normativa 269/2015. 



    Isso demonstra que a origem da controvérsia está justamente no vinculo jurídico administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973 do Estado de São Paulo) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021).



    Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas, envolvendo casos análogos: CC 8.216, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/06/2022; RCL 52.320, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/03/2022; e RCL 52.086, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/03/2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente